Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-41.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010180-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Custas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DO TERMINAL RODOVIARIO DE JUINA/MT - CNPJ: 19.533.490/0001-10 (AGRAVANTE), C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA - ME - CNPJ: 14.445.492/0001-33 (AGRAVANTE), ELIANA PIRES SOUZA DE PAULA 96154705115 - CNPJ: 14.607.056/0001-13 (AGRAVANTE), JUVENTINA DOS SANTOS COSTA 52961346991 - CNPJ: 34.678.636/0001-09 (AGRAVANTE), G. DE M. LOPES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.422.680/0001-71 (AGRAVANTE), TEREZINHA HAMUD ZAVISLAK 91792916191 - CNPJ: 13.265.536/0001-80 (AGRAVANTE), MARLI LUCIA MAESTER 00856904147 - CNPJ: 12.355.554/0001-90 (AGRAVANTE), OSMINDA CORDEIRO GOMES 39385205153 - CNPJ: 13.620.574/0001-04 (AGRAVANTE), APARECIDO OLIMPIO DAVID 51177170159 - CNPJ: 19.291.831/0001-98 (AGRAVANTE), ROSANIA NAVARRO LORCA 21436165890 - CNPJ: 13.306.484/0001-43 (AGRAVANTE), JOEL SAVI MUNDI - CNPJ: 11.573.237/0001-88 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.
E M E N T A
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ART. 485, IV, DO CPC. DESÍDIA NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES AUTORIZADORAS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 966, §2º, DO CPC.
SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória, proposta com o objetivo de desconstituir sentença que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito por desídia dos autores no pagamento da complementação das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória deve ser mantida, considerando (i) a adequação da sentença rescindenda aos requisitos legais; (ii) a ausência de violação manifesta de norma jurídica; e (iii) a impossibilidade de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. A sentença rescindenda, ao extinguir o processo originário por desídia dos autores no pagamento das custas, aplicou corretamente o artigo 485, IV do CPC, não configurando violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando rediscutir o entendimento jurídico aplicado na decisão rescindenda.

5. O indeferimento liminar da petição inicial da Ação Rescisória é medida que se impõe quando ausentes os requisitos de admissibilidade específicos desta ação, preservando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o indeferimento liminar da petição inicial de Ação Rescisória quando esta é utilizada como sucedâneo recursal, visando rediscutir o mérito de decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito por desídia da parte no recolhimento de custas processuais. 2. A Ação Rescisória, dada sua natureza excepcional, não se presta à correção de supostas injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 966, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 29/03/2022; TJ-MT, AR 1003681-51.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 12/04/2023; TJ-MT, AgInt 1003369-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
C V A - Serviços de Vendas de Passagens Ltda – ME

e Outros
contra decisão monocrática de Id. 212871155, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada em face do
Município de Juína
, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência das condições autorizadoras para a sua propositura.

Alegam que a ação rescisória tinha como objetivo desconstituir a sentença proferida nos autos da ação de indenização decorrente de demolição de benfeitorias junto ao Terminal Rodoviário do Município de Juína/MT, que foi extinta com base no artigo 485, IV, do CPC, quando na verdade deveria considerar o artigo 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição em caso de ausência de recolhimento das custas processuais, afastando, assim, a condenação em custas e honorários advocatícios.

Por essa razão, defendem que a decisão agravada não observou o disposto nos incisos I e II do §2º do artigo 966 do CPC, que admitem a rescisão de sentença não de mérito que impede a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente.

Assim, pleiteiam o provimento do recurso a fim de
“para fins de determinar-se o processamento da ação rescindenda, e consequentemente, a total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir a r. sentença proferida nos autos da ação originária n. 0000775-35.2015.8.11.0025 – 1ª vara cível da Comarca de Juína MT, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindes e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de que seja extinta a ação sem julgamento do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC em razão do cancelamento sa distribuição da ação de indenização nos termos do art. 290 do CPC; sem custas e ônus sucumbenciais” – sic.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 227312191.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a sua intervenção (Id. 231326692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024